Tribunal: TJSP
Processo: 2007997-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
r de prévia e justa indenização – Cabimento – Inteligência do art. 5o, XXIV da CRFB e art. 33, §2o do Decreto no 3.365/41 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Esclarecimento dos pontos controvertidos – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte
(TJSP; Agravo de Instrumento 2007997-68.2021.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 21/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/07/2021

Data de publicação:

21/07/2021

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação por utilidade pública – Imissão na posse determinada – Laudo pericial definitivo elaborado por perito equidistante das partes – Depósito suplementar de prévia e justa indenização – Cabimento – Inteligência do art. 5o, XXIV da CRFB e art. 33, §2o do Decreto no 3.365/41 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Esclarecimento dos pontos

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação por utilidade pública – Imissão na posse determinada – Laudo pericial definitivo elaborado por perito equidistante das partes – Depósito suplementar de prévia e justa indenização – Cabimento – Inteligência do art. 5o, XXIV da CRFB e art. 33, §2o do Decreto no 3.365/41 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Esclarecimento dos pontos controvertidos – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte